Tribunal: TJMT
Processo: 1007338-09.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007338-09.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Base de Cálculo, Exclusão - ICMS, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADIR ALFREDO WACHHOLZ - CPF: 392.650.569-91 (AGRAVADO), EVERTON SCHULTZ DE BARROS - CPF: 012.019.931-99 (ADVOGADO), SUELEN CRISTINA VIANA CORA - CPF: 065.516.449-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 986/STJ. SUSPENSÃO DA LIMINAR NÃO AFASTA DIREITO À MODULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a concessão parcial de segurança que determinou a exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até a data de publicação do julgamento do Tema Repetitivo no 986 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos efeitos da liminar, por decisão jurisdicional proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Incidente n. 53.157/2015, afasta a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 986, modulou os efeitos da decisão para que os contribuintes que obtiveram decisões judiciais favoráveis (liminares ou de mérito) até 27/03/2017 mantenham o direito à exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão paradigma.

4. A suspensão cautelar da eficácia da liminar, prevista na Lei no 8.437/1992, não acarreta sua cassação ou reforma, mas apenas susta temporariamente sua execução por razões de ordem pública, preservando-se a vigência formal da decisão no processo.

5. Uma vez que a liminar foi deferida em 17/03/2017 (data anterior ao marco da modulação) e posteriormente confirmada por sentença de mérito, o contribuinte faz jus ao enquadramento na ressalva do Tema 986 do STJ.

6. Eventuais recolhimentos efetuados em desacordo com a decisão judicial vigente no período configuram pagamento indevido, sendo passíveis de compensação, limitada ao período entre a concessão da tutela e a publicação do acórdão do STJ (29/05/2024).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão cautelar, prevista na Lei 8.437/1992, não invalida a liminar nem impede a aplicação da modulação quando há confirmação por sentença definitiva. 2. A modulação do STJ no Tema 986 garante aos consumidores com decisão favorável anterior ao marco temporal fixado o direito à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.437/1992; Tema Repetitivo no 986/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 986, j. 27.3.2017; TJ/MT, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, AC 0504381-63.2015.8.11.0041, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 5.11.2025; TJ/MT, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, AC 1009597-11.2016.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação que manteve a sentença proferida no
mandado de segurança
impetrado por
ADIR ALFREDO WACHHOLZ
, que concedeu parcialmente a segurança, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS referente à unidade consumidora da impetrante até a data de publicação do julgamento do Tema Repetitivo n. 986 do STJ.

Sustenta que, embora a medida liminar no presente feito tenha sido deferida em momento anterior a 27/3/2017, sua eficácia restou suspensa por decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferida no Incidente n. 53.157/2015, circunstância que implicou a perda de seus efeitos antes do termo final da modulação de efeitos definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 986, não podendo, portanto, ser considerada como apta a produzir os efeitos moduladores estabelecidos.

Afirma que tendo os efeitos da decisão sido suspensos antes do julgamento do Tema Repetitivo n. 986 do STJ, a natureza precária da medida impediu a produção dos efeitos jurídicos necessários ao enquadramento da contribuinte na modulação dos efeitos estabelecida no referido julgamento.

Destaca, ainda, a inexistência de crédito tributário a ser compensado ante a ausência de ilegalidade na cobrança do ICMS sobre a TUST/TUSD.

Ao final, requer a reconsideração da decisão e, caso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado, para que a segurança seja denegada.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por ADIR ALFREDO WACHHOLZ em desfavor do ato praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, a qual objetiva a concessão da ordem para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS incidente sobre a TUST e a TUSD de energia elétrica nas Unidades Consumidoras no 6/2249474 -4; UC: 6/1630912 -2; UC: 1666993 -9; UC: 6/877901 - 9.

A liminar foi deferida em 17/03/2017 e a sentença concedeu a segurança em parte determinando que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST), das unidades consumidoras no 6/2249474 -4; UC: 6/1630912 -2; UC: 1666993 -9; UC: 6/877901 - 9 (Id. 315212385).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado monocraticamente para negar provimento ao recurso, sendo essa a decisão ora agravada (Id. 328254359).

Mérito

A controvérsia do presente agravo interno consiste em definir se a decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferida no Incidente n. 53.157/2015, ao suspender os efeitos da liminar anteriormente deferida, é apta a afastar a aplicação da modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 986.

No caso, a liminar foi deferida em 17/03/2017, em momento anterior à publicação do acórdão proferido pela Corte Superior em 27/3/2017, impondo-se a observância dos parâmetros fixados no julgamento do referido tema repetitivo. Assim, mostra-se correta a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou que a autoridade impetrada se abstenha de incluir a TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS referente à unidade consumidora do impetrante, no período compreendido entre o deferimento da liminar e a publicação do acórdão do Tema 986 do STJ.

Isso porque a suspensão cautelar não implica cassação ou reforma da decisão que concedeu a liminar, mas apenas impede, de forma temporária, a produção de seus efeitos, sendo que a tutela jurisdicional foi posteriormente consolidada com a prolação da sentença de mérito, que confirmou a liminar e afastou, de forma definitiva, os efeitos da suspensão.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

“(...) Tese de julgamento: “
1. A suspensão cautelar, prevista na Lei 8.437/1992, não invalida a liminar nem impede a aplicação da modulação quando há confirmação por sentença definitiva; 2. A modulação do STJ no Tema 986 garante aos consumidores com decisão favorável anterior a 27.03.2017 o direito à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão do STJ
”. (...)”
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0504381-63.2015.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 5/11/2025).

“(...)
Tese de julgamento: “
A suspensão cautelar da liminar pelo Incidente no 53157/2015 não impede a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986 do STJ quando a decisão liminar foi posteriormente confirmada por sentença de mérito, assegurando ao contribuinte o direito de manter a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão paradigma
”.
(...)”
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0003341-06.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Fago, julgamento em 2/12/2025).

“(...) Tese de julgamento:
1. A suspensão da eficácia de liminar, prevista na Lei 8.437/1992, não retira sua vigência formal no processo, tampouco impede a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ, quando a decisão é posteriormente confirmada por sentença de mérito.
[...]”. (...)”
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1009597-11.2016.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 10/10/2025).

Outrossim, quanto à alegação de impossibilidade de compensação, em razão do julgamento do Tema 986 pelo STJ, que reconheceu a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, tal entendimento não afasta o direito à compensação quando houver descumprimento de decisão judicial vigente.

A modulação de efeitos fixada pelo STJ não implica reconhecimento de ilegalidade pretérita, tratando-se de medida destinada à preservação de situações consolidadas.

No caso, entre a concessão da liminar (17/03/2017) e a publicação do acórdão paradigma (29/05/2024), o contribuinte esteve amparado por decisão judicial que determinava a exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS.

Assim, o recolhimento em desacordo com a decisão judicial configura pagamento indevido, passível de compensação, limitado ao período de vigência da tutela.

Desse modo, reconhece-se que a suspensão cautelar da liminar não afasta a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 986, quando a medida foi concedida antes de 27/03/2017 e posteriormente confirmada por sentença de mérito, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026